Tribunal: TJSP
Processo: 2194170-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AGRAVADO PARA O PLEITO QUE SE RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA TURMA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AGRAVADO PARA O PLEITO QUE SE RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA TURMA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.